Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753862-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO CESAR SILVA DE ALMEIDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Diego César Silva de Almeida em face da r. decisão deste Relator (ID 79270418) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 79465359), o Embargante alega, em resumo, que há equívoco no reconhecimento de premissa fática, pois, ao contrário do exposto no voto condutor do acórdão, todos os candidatos da lista de hipossuficientes foram nomeados, incluindo a candidata classificada na 11a colocação. Sustenta que o candidato Rafael Malheiros de Melo não poderia ter sido convocado pela lista de ampla concorrência, pois o último candidato convocado pela listagem geral foi o Sr. Alexandre José da Rocha, classificado na 97a posição (nota 71,60), enquanto o paradigma ocupa a 176a colocação na ampla concorrência. Acrescenta que “após esse esgotamento total da lista, já foram convocados outros 20 candidatos (edital n. 5, DODF de 24/09/2025), sem convocar o agravante, desrespeitando o percentual de 10% previsto no edital do concurso.”. O Agravado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 79901793). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, de fato, após uma análise mais acurada do DODF, observa-se que a decisão ora combatida incorreu em erro de premissa fática, pois a candidata classificada na 11a colocação foi convocada em 18/6/2025 (ID 79187011, pág. 2). No entanto, o equívoco não altera a conclusão deste Relator, uma vez que a decisão impugnada destacou, de forma clara, expressa e coerente que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, mormente o periculum in mora, pois o concurso tem validade de dois anos, prorrogáveis por igual período, contados da data da homologação, qual seja, 14/10/2024. Assim, ainda que constatada a plausibilidade do direito, inexiste fundamento para o deferimento da medida postulada, ante a ausência de perigo de dano irreparável ao candidato. Sobre a intenção do Embargante de rediscutir os fundamentos do decisum, não lhe assiste razão, pois, se a parte restar insatisfeita com a resolução dada à questão, compete a ela manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprimir da decisão proferida a afirmação de que a candidata classificada na 11a colocação não foi convocada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator